Tribunal: TJPA
Processo: 0000479-26.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000479-26.2019.8.14.0401

APELANTE: MAILSON GONCALVES FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo simples -
art. 157, caput, do CP
–
1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – tendo o réu sido preso em flagrante de posse da quantia subtraída, constata-se que

houve a consumação do crime de roubo com a inversão da posse, consoante entendimento consolidado na Súmula 582 do Colendo STJ –
2)
FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ –
3)
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – a pena pecuniária integra o preceito secundário da norma penal, não havendo amparo legal para sua exclusão -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAILSON GONCALVES FARIAS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do delito de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do CP, cominando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pleiteiando a desclassificação do delito para forma tentada, bem como a fixação da pena abaixo do mínimo pela aplicação da atenuante da confissão e a isenção da pena de multa.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 08/02/2019, por volta das 10hs40min., MAILSON GONCALVES FARIAS adentrou no coletivo da linha Marituba-UFPA que transitava pela Avenida Bernardo Sayão, e mediante grave ameaça com uso de uma arma branca tipo faca, anunciou o assalto, subtraindo a renda do coletivo, empreendendo fuga em seguida.

Prossegue a exordial que uma guarnição policial que fazia ronda próxima observou o denunciado em fuga, abordando-o e encontrando consigo o instrumento utilizado na prática do crime e a quantia roubada.

Após a instrução, MAILSON GONCALVES FARIAS foi condenado pela prática do delito de roubo simples, previsto no
art. 157, caput, do CP,
sendo-lhe cominada a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito

Em suas razões recursais, a apelante não apresentou testes absolutórias, pugnando inicialmente a
desclassificação do delito para forma tentada
, o que não merece deferimento.

Conforme depreende-se das provas carreadas na fase investigativa e em juízo, o réu foi preso em flagrante pela força policial após a fuga do local do crime, sendo encontrado com o mesmo a arma utilizada e a quantia subtraída referente à renda do coletivo assaltado.

In casu
, inegável que houve a inversão da posse dos valores roubados, caracterizando a consumação do crime de roubo, consoante entendimento consolidado na Súmula 582 do Colendo STJ,
verbis
: “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.”

Portando constata-se a
inviabilidade do deferimento do pleito de desclassificação para a forma tentada do delito
.

Alternativamente, pugnou o apelante a fixação da pena abaixo do mínimo pela aplicação da atenuante da confissão, o que não pode prosperar.

In casu
, em que pese tenha o juízo sentenciante acertadamente reconhecido as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, tais circunstâncias não tiveram impacto sobre o
quantum
da pena, uma vez que a pena base fora cominada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não podendo o reconhecimento das atenuantes conduzir a pena intermediária abaixo deste patamar, consoante entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ,
verbis
: “
A incidência da circunstancia atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

Portanto, inviável o deferimento de tal pleito recursal, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a pena final arbitrada pelo juízo sentenciante em
04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto
, conforme art. 33, §2º, c, do CP
e 10 (dez) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, requereu o apelante a dispensa da pena pecuniária, o que não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença hostilizada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 22/02/2022